Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BAIXA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FIDUCIANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1.4528.40/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).
2. Na hipótese, a embargante comprovou ser a primeira proprietária do veículo posto "sub judice”, em que paira constrição judicial, sendo que a instituição bancária não comprovou ter adotado as medidas de segurança cabíveis antes de firmar contrato de alienação fiduciária fraudulento, devendo arcar com a verba de sucumbência, eis que deu causa à demanda de origem.
3. A norma processual define que o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, §2o, do CPC).
4. Se a restrição no sistema do DETRAN apenas pode ser inserida pela instituição financeira credora, cabe a ela realizar a referida exclusão. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.